Tribunal: TJMT
Processo: 1013873-62.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013873-62.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AMANDA GRETTER FRIAS ZAMBOLIN - CPF: 396.022.828-78 (RECORRENTE), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO.
AUSÊNCIA DE TRIPULAÇÃO TÉCNICA
. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO. ATRASO DE 10 (
DEZ
) HORAS. AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 282405515 – reclamação no 1013873-62.2024.8.11.0055 –
JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA), que julgou procedentes os pedidos da inicial, com dano moral no valor de R$ 15.00,00 (
quinze mil reais
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou incontroverso nos autos a aquisição pela Recorrida de passagem aérea saindo da cidade de São Paulo no dia 24/10/2024 às 20h:40m, com chegada na cidade de Cuiabá às 01h:05m, do dia 25/10/2024 bem como o cancelamento do voo originalmente contratado e a realocação da passageira em novo voo, com saída de São Paulo, às 09h:00M do dia 25/10/2024, gerando um atraso de 10h (dez horas) na sua chegada ao destino final (id. 282501389 e 282501390).

- da prova produzida.

As telas sistêmicas, isoladamente apresentadas, não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços (
fragilidade e unilateralidade
). Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023
).

Ônus do Reclamado/Recorrente a desconstituição da prova do direito alegado pelo Autor/Recorrido (
art. 373, II do CPC
), o que não aconteceu.

- do dano moral
.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte (
razões climáticas ou qualquer outro motivo
), não afasta a responsabilidade do prestador do serviço em disponibilizar atendimento imediato com outro meio menos gravoso.

Os supostos problemas operacionais não isentam de responsabilidade a empresa Recorrente. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI no 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021
);

(
STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
) e (
TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023
).

No caso, a ocorrência do cancelamento do voo originário, e a realocação do Consumidor em novo voo, com conexão diversa do voo contratado, gerando atraso de 10h na chegada ao destino final sem prova clara do motivo determinante (
impedimentos operacionais
), muito menos a prestação de assistência integral ao consumidor (
art. 12 da Resolução no 400/2016-ANAC
), justifica a aplicação do dano moral.

Segue, portanto, mantida sentença, no tema.

- do valor do dano - adequação

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para:
1.1)
adequar o valor do dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
1.2)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025